Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732132-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HILDA ALVES CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HILDA ALVES CARDOSO contra suposto ato coator imputado ao Exmo. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de medicamento de alto custo na rede pública. Diz que a impetrante conta com 61 (sessenta e um) anos, e que foi diagnosticada com artrite reumatoide soronegativa – CID -10 – M06.0, cujo tratamento prescrito pelo médico assistente consiste na ministração do “Adalimumabe 40MG/Ml Sol Inj (Ser preenc) Grupo 1.A” sendo necessária a utilização de 2 (duas) ampolas a cada 14 (catorze) dias, que custam na rede particular R$6.740,00 (seis mil setecentos e quarenta reais) por mês. Afirma que o medicamento estaria em falta na farmácia de alto custo. Defende que o direito em questão é líquido e certo. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do "direito líquido e certo" contra "ato ilegal" praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. No caso em exame, a impetrante alega que teria sido negado o fornecimento do medicante de alto custo, e consistiria neste ato a ilegalidade. Com efeito, com a devida vênia, mas dos autos não se verificam elementos mínimos que possam referendar a aludida negativa do ente público, e que consubstanciaria o ato ilícito. Nesta esteira, em simples consulta ao sitio de informações da Secretária de Saúde do DF, verificou-se que o medicamento em questão (Adalimumabe 40MG/Ml Sol Inj (Ser preenc) Grupo 1.A”) consta em estoque e disponível na Asa Sul, Ceilândia e Gama (vide: https://info.saude.df.gov.br/saude-do-cidadao/painel-infosaude-farmacias-de-alto-custo/estoque-de-medicamentos/#:~:text=Confira%20o%20Estoque%20de%20Medicamentos%20na%20Rede%20P%C3%BAblica%20do - Acesso realizado em 15/08/2024 e em 30/09/2024). A propósito, a impetrante, instada a demonstrar a negativa do fornecimento do medicamento, quedou-se inerte (ID 63777184). Ora, o mandado de segurança é via acionária admitida apenas diante de situações que revelem a existência de “direito líquido e certo”. E, no caso em deslinde, inexiste lastro mínimo quanto a ocorrência do ato material imputado a autoridade coatora. Por fim, ressalta-se ainda que o interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao impetrante/demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. E, como visto, no caso em tela, não se faz necessária nenhuma prestação jurisdicional, uma vez que aparentemente o medicamento pleiteado encontra-se disponível. Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional (art. 10 da Lei no 12016/2009). Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a ordem impetrada nos termos da regra prevista nos artigos 6o, § 5o, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Sem honorários. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator